Tribunal: TJDFT
Processo: 0712340-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM AO SEU PROPRIETÁRIO. VEÍCULO APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRO INVESTIGADO POR TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.
1. Apelação criminal interposta em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido na posse de terceiro, investigado pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.
2. Em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo.
3. No caso, o veículo foi apreendido na posse da filha da apelante, eis que esta e seu namorado, segundo o apurado na investigação policial denominada “Recanto Vermelho”, utilizaram o veículo no contexto da traficância, na qualidade de batedor de modo a auxiliar o transporte de 306,44kg de maconha realizado em outro carro.
4. Demais disto, durante as investigações foi interceptada conversa telefônica entre a apelante e sua filha, na qual fica clara que a recorrente anuiu com o ato ilícito do casal ligado a ela, quando ofereceu para guardar a droga dentro da caixa d’água de sua casa.
5. Pelo contexto fático apresentando nos autos, o veículo interessa ao processo, como meio de prova, cabendo, no entanto, ao juiz processante, ao proferir a sentença decretar ou não o seu perdimento.
6. Apelação conhecida e NEGADO PROVIMENTO